Tribunal: TJSP
Processo: 0004595-58.2015.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTOS QUALIFICADOS - Crimes praticados em concurso de pessoas - Autoria e materialidade dos delitos bem demonstradas - Pequeno valor da 'res furtivae' que não torna a conduta atípica - Consumação aperfeiçoada.

APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO DE MENORES - Desnecessidade de comprovação de que o adolescente foi efetivamente corrompido em razão da atuação do agente maior -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTOS QUALIFICADOS - Crimes praticados em concurso de pessoas - Autoria e materialidade dos delitos bem demonstradas - Pequeno valor da 'res furtivae' que não torna a conduta atípica - Consumação aperfeiçoada.

APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO DE MENORES - Desnecessidade de comprovação de que o adolescente foi efetivamente corrompido em razão da atuação do agente maior - Inteligência da Súmula 500 do STJ - Condenação devida.

APELAÇÃO CRIMINAL - PENAS E REGIME PRISIONAL - Pena final mitigada, com o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva - Recursos parcialmente providos.